Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-31.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000057-31.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ADRIANA MENDES DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados UNIESP
S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE BRASIL e JOSÉ
FERNANDO PINTO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000057-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22664 – São Paulo
2
Embargos de Declaração no 1000057-31.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Adriana Mendes de Araújo (justiça gratuita)
Embargado: Uniesp S/A, Fundação Uniesp Solidária, Universide Brasil e
José Pinto da Costa
VOTO 22664
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANA
MENDES DE ARAÚJO contra o acórdão proferido na Apelação Cível no
1000057-31.2019.8.26.0100, em que é apelante, sustentando que o acórdão
foi omisso e contraditório, uma vez a propaganda veiculada pelas requeridas
nada menciona sobre a necessidade de outros requisitos, além do
pagamento de R$ 50,00 do FIES. Há prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao debate
pela embargante, o certo é que pretende rediscutir e modificar matéria já
analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível, pois, conforme
ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no
15.774-0, São Paulo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000057-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22664 – São Paulo
3
Com efeito, a autora assinou o “Contrato de Garantia de pagamento
das Prestações do FIES” (fls. 77/78), logo tinha ciência da necessidade de
cumprimento de condições para que não tivesse que arcar com o pagamento
do FIES.
Por outo lado, não restou demonstrada a realização dos requisitos
estabelecidos no contrato.
Diante destas considerações, tendo em vista que o acórdão não
encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator